Tribunal: TJSP
Processo: 1501036-30.2021.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da figura do tráfico privilegiado; b) fixação do regime inicial aberto; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

1. Materialidade do delito comprovada. Fundadas dúvidas com relação à autoria.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da figura do tráfico privilegiado; b) fixação do regime inicial aberto; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

1. Materialidade do delito comprovada. Fundadas dúvidas com relação à autoria. Depoimentos contraditórios dos guardas municipais responsáveis pela abordagem. Inconsistências entre os relatos apresentados quando da lavratura do flagrante e a oitiva judicial. Guardas que, em sede preliminar, afirmaram que o réu dispensou uma bolsa contendo entorpecentes durante a fuga. Depoimentos divergentes quando comparados com aquele apresentado em juízo. Guardas que afirmaram ter o acusado adentrado em um estabelecimento comercial e dispensado uma camiseta de cor preta dentro da qual estavam os entorpecentes atrás de um balcão. Inconsistências que fragilizam a natural credibilidade que é conferida aos agentes policiais, enfraquecendo o valor probatório da prova oral. Negativa do acusado. Inviabilidade da afirmação, para além de qualquer dúvida razoável, da responsabilidade do acusado pelo delito que lhe foi imputado. Quadro de dúvidas que conduz à absolvição.
2. Recurso conhecido e provido.